Tribunal: TJES
Processo: 0024091-50.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Ameaça
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024091-50.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE PAULO SOBRINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IN DUBIO PRO REO - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
.
Impossibilidade de manter o decreto condenatório em face do apelante, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual. Indícios de autoria não são suficientes para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável. As declarações das testemunhas não conseguiram apontar a autoria do crime. A palavra da vítima destoa das demais provas contidas nos autos.
2.
Modificação da sentença monocrática para absolver o réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOSÉ PAULO SOBRINHO
tendo em vista a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra que julgou procedente a pretensão estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do
s artigos 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
, condenando-o à pena de

1
(
um
)
mês e 15 (quinze) dias
de
deten
ç
ão
, em regime inicial aberto.

O recorrente (fls. 86/88), em síntese, sustenta
não haver provas
para a sua condenação
.
Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base em seu mínimo legal. Além disso, pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões às folhas 90/91-v.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja negado provimento ao recurso (4326326).

É, no essencial, o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0024091-50.2019.8.08.0048

APELANTE: JOSE PAULO SOBRINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
JOSÉ PAULO SOBRINHO
tendo em vista a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra que julgou procedente a pretensão estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do
s artigos 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
, condenando-o à pena de
1 (
um
) mês e 15 (quinze) dias de deten
ç
ão
, em regime inicial
aberto
.

Narra a denúncia que, no dia 19 de outubro de 2018, na rua Cerejeiras, nº 40, bairro José de Anchieta em Serra, o apelante ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Ludimila Clara Barbosa Paulo, sua filha.

Conforme a exordial, a vítima foi ameaçada com fios com um fio de antena pelo seu genitor, que disse que “queria acabar com a cara da filha e esfregar a cara dela no chão” visto que ela queria ir morar no convento.

O recorrente (fls. 86/88), em síntese, sustenta
não haver provas
para a sua condenação
.
Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base em seu mínimo legal. Além disso, pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita.

Este é o breve Relatório. Passo a analisar os pedidos.

Nota-se que a
materialidade
resta demonstrada pelo boletim unificado nº 37567629 (fls. 05/07) e o termo de declarações/informações com pedido de concessão de medidas protetivas de urgência (fls. 11/12).

Enquanto a
autoria
observa-se
apenas evidentes indícios.

Em
sede policial
,
a vítima
(fls. 11/12) descreve os fatos da seguinte maneira:

“
[...] que "no feriado de 12/10/2018 a informante comentou com a família que no final desse ano de 2018 pretende voltar para o convento"; que a informante passou oito meses num convento em São Paulo, com o consentimento dos pais;
[...]
que "na ultima sexta-feira eu estava ajudando uma amiga num trabalho de escola e passei o tarde na casa desse amiga, quando eu cheguei em casa minha tia mandou eu me trancar no quarto por que meu pai queria me bater"; que "eu achei que ele tinha bebido e estava nervoso e fui para o meu quarto"; que "ele começou a bater na porta do meu quarto, chutar e me chamava de vagabunda, vadia, mandando eu abrir a porta"; que "eu abri a porta para falar com a minha tia e vi que ele estava com o fio da antena branco para me bater eu fui e fechei a porta rapidinho"; que "depois ele cortou a energia do meu quarto para ver se eu saia, mas eu passei a noite no quarto sem comer, com a blusa do uniforme e só no outro dia quando ele saiu para trabalhar minha tia me avisou e eu sai do quarto"; que "eu peguei algumas roupas e fui para a casa de uma amiga por que eu sabia que se eu fosse para a casa da minha me el iria me procurar"; que "no sábado eu fui para a igreja com essa amiga e ele foi até a casa dela para me procurar, mas eu estava na igreja"; que "ele mandou uma mensagem para minha amiga falando que ia me achar nem que fosse embaixo da saia do padre ou das irmãs"; que "ele foi na casa do padre e das irmãs me procurar, mas estavam todos no evento da igreja"; que "eu resolvi ligar para minha mãe e no domingo pela manhã logo cedo ela foi me buscar na casa da minha amiga"; que JOSÉ mandou uma mensagem para minha mãe falando que o bicho ia pegar por que a informante tinha cortado o fio da antena e que ele queria o celular dela; que quem deu o celular para informante foi a mãe dela e não o pai; que JOSÉ disse a mãe da declarante que iria bater nela com o fio para que ela lhe entregasse o celular; que perguntada se JOSÉ já agrediu a informante fisicamente, disse que "faz muito tempo, há uns dois aproximadamente, quando ele pega para bater ele bate mesmo"; que perguntada se JOSÉ fez ameaças a informante, disse que "como ele estava gritando muito comigo os vizinho foram / lá tentando acalmar ele, ele falou então que queria acabar com a minha cara e esfregar minha cara no chão"; que diante desse fatos a informante esta com medo de voltar para casa; [...]”

Em
sede judicial
, a
vítima
declarou ter medo do pai, todavia,
alterou sua versão acerca dos fatos
, afirmando que o pai invadiu seu quarto naquela noite, deu-lhe um soco no rosto e por isso ela pulou a janela e fugiu para a casa da amiga, tendo tentado tirar a vida e acordado no hospital.

Por outro lado,
a testemunha Josefina Paulo de Oliveira em sede policial
(fls. 19/20) diz que o apelante não impediu a vítima de ir para o convento, que sempre assina as autorizações para a vítima ir e nunca bateu nela. A testemunha relata que a vítima é muito nervosa e ambos se xingam muito.

Enquanto a
testemunha Maurícia Ferreira Barbosa, a genitora da vítima,
e
m
sede
judicial,
afirma que sua filha desde os 15 anos “virou a cabeça”, apontando que não é possível acreditar no que sua filha fala, afirmando que a vítima fala algo porém “quando vai investigar é outra coisa”.

Além disso, observa-se que o apelante, em seu
interrogatório extrajudicial
(fls. 15/16), negou ter impedido a vítima de ir para o convento e que nunca bateu em sua filha, apesar de já ter ameaçado fazer isso a fim de que sua filha ajudasse sua tia nas tarefas domésticas e fosse trabalhar.

Em seu
interrogatório judicial
, o apelante confirmou seu testemunho anterior, insistindo nunca ter batido na vítima e que desde o início aceitou que ela fosse para o convento. O apelante negou as ameaças e afirmou que a vítima saia de casa e ficava 15 dias fora e depois voltava e que pedia dinheiro.

Ademais, constam nos autos
autorização do apelante para a vítima ir para convento em data pretérita ao fato
(fl. 17).

Analisando detidamente os autos, o que se observa é que as testemunhas ouvidas durante a instrução processual não demonstram com certeza, a prática criminosa por parte do acusado.

Isso porque a vítima apresentou versões diferentes em sede policial e judicial, destoando das demais provas dos autos.

O conjunto probatório não só é insuficiente para esclarecer se houve ameaça na data dos fatos, como também para formar uma convicção de que esta intimidou a vítima (causando-lhe mal injusto e grave) ou se foi uma discussão acalorada entre familiares (pai e filha).

Dessa forma,
restou dúvida quanto à autoria delitiva, diante da fragilidade das provas produzidas no caderno processual
.

Logo,
apesar de evidentes indícios de autoria,
a meu ver, tais indícios
não são suficientes
para a formulação do juízo condenatório uma vez que não são capazes de superar a dúvida razoável.

Importa destacar que, no processo penal, é incabível a presunção de culpa do agente. Pelo contrário,
presume-se a inocência do réu
, até que seja comprovado o oposto pela acusação, que possui o
ônus de

evidenciar, por meio de material probatório real e concreto, os elementos do crime (tipicidade, ilicitude e culpabilidade)
e confirmar sua pretensão punitiva pretendida em face do denunciado.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal respalda o entendimento acima adotado, senão vejamos:

[...] O princípio da presunção de inocência ou de não culpabilidade, insculpido no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, preceitua, na sua acepção probatória, que cabe ao órgão acusatório o ônus de comprovar a ocorrência de todas as circunstâncias elementares do tipo penal atribuído ao acusado na incoativa, sob pena de tornar inviável a pretendida responsabilização criminal. [...] (STF, AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022)

Nesse sentido, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, não havendo certeza capaz de imputar aos apelantes a conduta a eles imputada, faz-se necessária sua absolvição.

Pelo exposto, estando os demais pleitos prejudicados, CONHEÇO DO RECURSO,
E DOU-LHE PROVIMENTO,
REFORMANDO A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU,
para
absolver
o apelante do crime a ele imputado
,
nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.